Tribunal: TJSP
Processo: 1006150-73.2019.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Paulo Pastore Filho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
AÇÃO MONITÓRIA – Ausência de emenda – Indeferimento da petição inicial – Autor que, embora devidamente intimado para a prática do ato, não cumpriu a determinação, sem justificativa para tanto – Extinção do processo – Cabimento, ante o estabelecido no art. 321, parágrafo único, do CPC – Sentença de extinção mantida – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000367225
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006150-73.2019.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
apelante BANCO BRADESCO S/A, é requerido WELLINGTON BASTOS PEREIRA
ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso, V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente sem voto), JOÃO BATISTA VILHENA E SOUZA LOPES.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
PAULO PASTORE FILHO
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006150-73.2019.8.26.0564 - São Bernardo do Campo
2
VOTO No: 29809
APEL.No: 1006150-73.2019.8.26.0564
COMARCA: SÃO BERNARDO DO CAMPO
APTE. : BANCO BRADESCO S/A
APDO. : WELLINGTON BASTOS PEREIRA ME
AÇÃO MONITÓRIA Ausência de emenda Indeferimento
da petição inicial Autor que, embora devidamente intimado
para a prática do ato, não cumpriu a determinação, sem
justificativa para tanto Extinção do processo Cabimento,
ante o estabelecido no art. 321, parágrafo único, do CPC
Sentença de extinção mantida Recurso não provido.

O apelante pretende a reforma da r. sentença de
fls. 54, proferida nos autos da ação monitória, que, diante
do não cumprimento da ordem para recategorização dos
documentos na pasta digital do processo, conforme a ordem
estabelecida no art. 1.197 das Normas de Serviço da
Corregedoria Geral da Justiça (NSCGJ), indeferiu a petição
inicial, nos termos do art. 330, IV, do CPC, e julgou
extinto o processo, sem resolução do mérito, com fulcro no
art. 485, I, do mesmo diploma legal.
Afirma (fls. 61/66) que a r. decisão não deve
prevalecer, alegando, em suma, que não houve inércia do
apelante para a recategorização dos documentos, além do
que, se fosse o caso de extinção do processo, sem resolução
do mérito, esta deveria ter ocorrido, no máximo, com base
no inciso III do art. 485 do CPC, o que também não seria o
caso de ser mantida, uma vez que o apelante não foi
intimado pessoalmente para dar prosseguimento ao feito,
ressaltando que tal providência é necessária na hipótese de
ser configurada a inércia do advogado para diligenciar
quanto às condições de fluência do procedimento; que,
diante disso, a sentença merece ser anulada, a fim de que
seja determinada a intimação pessoal do apelante para dar
andamento ao feito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006150-73.2019.8.26.0564 - São Bernardo do Campo
3
O recurso foi recebido no duplo efeito (fls. 73) e
o prepapro devido está anotado (fls. 67/68).
A apelada, apesar de citada (art. 331, § 1o, do
CPC fls. 77), não apresentou contrarrazões (fls. 78).
Não houve oposição à realização de julgamento
virtual.
É o relatório.
Antes do mais, cumpre consignar que, como se vê
das razões recursais, o apelante se insurge contra a r.
sentença porque a hipótese comportaria, no máximo, a
extinção com fulcro no art. 485, III, do CPC, o que exige a
intimação pessoal do apelante, mas não teria ocorrido na
hipótese dos autos, razão pela qual requer a anulação da
decisão para ser adotada tal providência.
Note-se,
portanto,
que
não
há
qualquer
inconformismo do apelante por conta do indeferimento da
petição inicial em virtude do fato de não ter sido cumprida
a
determinação
para
recategorização
das
peças
que
instruíram a exordial conforme a ordem estabelecida no art.
1.197 das Normas de Serviço da Corregedoria Geral da
Justiça (NSCGJ), de sorte que o mérito de tal determinação
não pode aqui ser examinado.
E, sendo assim, o recurso não comporta provimento.
Analisando-se os elementos constantes dos autos,
verifica-se que a fls. 50/51 foi determinado ao apelante
que procedesse a recategorização dos documentos na pasta do
processo
digital
conforme
a
ordem
e
classificação
estabelecida pelo art. 1.197 das NSCGJ, no prazo de quinze
dias, sob pena de indeferimento da petição inicial.
Todavia, o apelante não cumpriu o quanto determinado, deixando transcorrer in albis o prazo concedido para a
referida providência,
sem qualquer
justificativa para tanto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006150-73.2019.8.26.0564 - São Bernardo do Campo
4
Dessa forma, ante o previsto pelo artigo 321,
parágrafo único, do CPC, a outra conclusão não se poderia
chegar senão à de indeferimento da petição inicial e,
consequentemente, extinção do processo, com fulcro no art.
485, I, do mesmo diploma legal, já que, embora devidamente
intimado, o recorrente deixou de atender o quanto lhe havia
sido ordenado.
De se ressaltar, diferentemente do argumentado
pelo apelante, que, conforme estabelecido no § 1o do art.
485 do CPC, a intimação pessoal da parte somente é
obrigatória nas hipóteses dos incisos II e III do
mencionado dispositivo, o que, como se viu, não é a
hipótese dos autos.
Diante destas considerações, a r. sentença merece
ser mantida.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
PAULO PASTORE FILHO
Relator